Tribunal: CARF
Processo: 11020.722098/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722098/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.128 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
TOMAZ ARTUR LUCENA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO INTEMPESTIVO
É definitiva a decisão de primeira instância quando não interposto recurso
voluntário no prazo legal. Não se toma conhecimento de recurso intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 04-41.374, da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ/CGE) que julgou procedente o lançamento referente à contribuição do segurado, haja vista
que o recorrente foi considerado contribuinte individual, vinculado ao Regime Geral da
Previdência Social, por ser serventuário da justiça.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada acima
identificada, por intermédio do Auto de Infração AI – DEBCAD 51.004.094-2 (fls. 02 a
15), no valor total de R$ 31.737,99, referentes a contribuições previdenciárias a cargo
do contribuinte individual.
Conforme o Relatório Fiscal do Processo (fls. 16 a 27), foi lavrado o referido auto de
infração aplicada em decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados
no decorrer da ação fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722098/2012-80
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.128 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722098/2012-80

Através de consultas realizadas aos sistemas de fiscalização da Receita Federal do
Brasil - RFB, constatou-se divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo
acima identificado, a título de rendimentos auferidos pela prestação de serviços a
pessoas físicas na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF, com os valores considerados pelo mesmo para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CNIS Cidadão.
Em razão do exposto foi expedido Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, bem
como o Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, através do qual o sujeito
passivo foi intimado a apresentar documentos e informações com o objetivo de se
proceder a análise quanto a sua situação relacionada com os recolhimentos das
contribuições previdenciárias, visto que o mesmo, pela atividade que exerce, é segurado
obrigatório da Previdência Social, conforme determina o artigo 12, inciso V, letra "h",
da Lei n° 8.212/91. O sujeito passivo exerce o cargo de Oficial do Serviço de Protesto
de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas
Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Nova Petrópolis, tendo
assumido em 26/12/1972 (código da serventia 09.847-5), conforme consta do Relatório
dos Dados da Serventia Extra Judicial do Conselho Nacional de Justiça.
Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
" Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. (Regulamento)
§ 1° - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
§ 2° - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3° - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses."
Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei n° 8.935/94 (Lei dos
cartórios) dispôs:
"Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
(... )
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas
até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão."
No âmbito da Receita Federal do Brasil, o tema é tratado aplicando-se a seguinte
legislação:
• Lei n° 8.212, de 24 de Julho de 1991:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.128 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722098/2012-80

"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;"
(... )
• Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999):
"Art.9° São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
(... )
I) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;"
(... )
• Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005:
"Art.9° Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS1, conforme o disposto no art. 51 da Lei n°
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional n° 20, de 1998; (grifo nosso)
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de
21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei n° 8.935, de 1994;"
(... )
Pela leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que a Lei n° 8.935/94 dispensou
tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro nomeados até 20 de novembro
de 1994, véspera da publicação da referida lei. As disposições contidas nos seus artigos
40 e 51 não comportam dúvidas. Os titulares dos serviços notariais nomeados antes da
publicação da Lei permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem as
contribuições nele estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das concessões
de suas aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei integrariam o Regime
Geral de Previdência Social - RGPS.
A Emenda Constitucional n° 20/1998, no entanto modificou essa situação ao dar nova
concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua abrangência,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.128 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722098/2012-80

determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos servidores titulares de
cargo público de provimento efetivo. Vejamos o que dispõe o texto constitucional:
"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo." (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei n° 9.717/98 veio determinar, em seu
artigo 1°, inciso V, que:
Regime Próprio de Previdência Social
"Art. 1° Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade
e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
(... )
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios;" (grifamos)
Assim, a partir da vigência da EC n° 20/1998, foi alterada a situação definida na Lei
n° 8.935/94 para todos os titulares de serviços notariais, inclusive os nomeados antes de
20 de novembro de 1994. A referência a todos os titulares de serviços notariais deve-se
ao fato de que os mesmos não são servidores titulares de cargo público de provimento
efetivo, mas sim agentes públicos com delegação de função. E se eram servidores
públicos deixaram de ser com a vigência da Lei 8.935/94, que em seu artigo 25 dispôs:
"Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
função públicos, ainda que em comissão." (grifo nosso)
É fato que até a Emenda Constitucional n° 20/1998 qualquer tipo de trabalhador
poderia estar vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), na qualidade
de servidor efetivo, comissionado, celetista, etc; porém, após a referida norma
constitucional, a vinculação ao RPPS ficou adstrita aos servidores detentores de cargos
de provimento efetivo. Consequentemente, os demais trabalhadores passaram a
pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, em seu artigo 9°,
inciso XXIV, previu que mesmo os titulares dos serviços notariais admitidos antes da
publicação da Lei n° 8.935/94, que amparados pelo artigo 51 da mesma, permaneceram
no regime próprio, tornaram-se segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, como contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998, por
força da Emenda Constitucional n° 20/1998.
Cumpre, então, ressaltar que os titulares de cartório (notários ou tabeliães e os oficiais
de registro) são responsáveis pelo recolhimento de sua própria contribuição, como
contribuintes individuais, na forma prevista no artigo 21 da Lei n° 8.212/91.
A jurisprudência administrativa vai no mesmo sentido:
Acórdão 12-36.465 - 12a Turma da DRJ/RJ1, de 31 de março de 2011.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.128 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722098/2012-80

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS, TABELIÃES, OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, conforme o
disposto no art. 51 da Lei n° 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por
força da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, deve recolher para o Regime Geral de
Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da inexistência
de direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, conforme julgado
abaixo:
RE 409295 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 03/05/2011 Órgão Julgador: Primeira Turma
EMENTA. Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo.
Ocupantes de cargo em comissão. Filiação ao Regime Geral de Previdência Social.
Advento da EC n° 20/98. Direito adquirido a regime jurídico previdenciário.
Inexistência. Precedentes. 1. Os ocupantes de cargo em comissão de forma exclusiva
estão sujeitos ao regime geral de previdência social. 2. É pacífica a jurisprudência
desta Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o
previdenciário. 3. Aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do
preenchimento dos requisitos para a sua concessão. 4. Agravo regimental não provido.
(grifamos)
Sendo assim, por meio do Processo Fiscal em questão estamos lançando as
contribuições previdenciárias do período de 01/2009 a 12/2010 para custeio dos
benefícios previdenciários previstos na Lei n° 8.213/91, visto que o sujeito passivo
possui a condição de segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de
contribuinte individual pessoalmente responsável pelo recolhimento das contribuições
incidentes sobre os rendimentos auferidos de pessoas físicas, conforme determina o
artigo 30, inciso II, da Lei n° 8.212/91. Esclarecemos, por oportuno, que as
contribuições do período de 01/2007 a 12/2008 estão sendo lançadas através do
Processo Fiscal n° 11.020.722.440/2012-41 (sic).
Em resposta, de 13/04/2012, ao TIPF, o sujeito passivo não contesta o não
recolhimento de contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social
no período fiscalizado, uma vez que alega direito adquirido a permanecer vinculado ao
Regime Próprio de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, através do Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, já que admitido anteriormente
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.128 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722098/2012-80

a publicação da Lei n° 8.935/94, bem como apresenta considerações em relação ao
procedimento fiscal em curso, conforme documentação anexa.
O Quadro Demonstrativo a seguir discrimina, mês a mês, os valores declarados em
DIRPF pelo sujeito passivo, assim como os valores existentes no CNIS Cidadão em seu
nome, a título de base de cálculo das contribuições previdenciárias, referente ao período
de 01/2007 a 12/2008, como segue:

Para maior entendimento a respeito das informações contidas no Quadro Demonstrativo
elaborado fazemos as seguintes considerações, a saber:
a) Informações do CNIS Cidadão: salário de contribuição recolhido pelo contribuinte
individual através de Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS (CI/GPS),
bem como a remuneração recebida pela prestação de serviços à pessoa jurídica
constante de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP (GFIP/PJ) regularmente entregue a RFB;
b) Remuneração Recebida de Pessoa Física - PF: remuneração mensal recebida de
pessoa física, conforme declarado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF;
c) Teto Máximo do Salário de Contribuição: valor máximo vigente para fins de
recolhimento da contribuição previdenciária no referido mês;
d) Diferença Apurada - Base de Cálculo: diferença apurada entre os rendimentos
auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas e o salário de contribuição
constante do CNIS Cidadão, respeitando-se o limite máximo;
e) Diferença Apurada - Contribuição: contribuição calculada com a aplicação do
percentual de 20% (vinte por cento) sobre a diferença encontrada a título de salário de
contribuição, conforme dispõe o artigo 21 da Lei n° 8.212/91;
f) Esclarecemos, por oportuno, que levamos em consideração no presente lançamento,
quando existentes, os valores declarados em GFIP em nome do contribuinte no CNIS
Cidadão, decorrentes da prestação de serviços a pessoas jurídicas (PJ), na condição de
segurado empregado e/ou contribuinte individual. Os valores declarados em GFIP
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.128 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722098/2012-80

foram levados em consideração para fins de apuração do limite máximo do salário de
contribuição mensal, nos termos do artigo 28, inciso III, § 5°, da Lei n° 8.212/91.
De acordo com as informações contidas no Quadro Demonstrativo acima, verifica-se
que para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias o sujeito passivo
autuado não observou o disposto no inciso III, do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.876/99, que assim determina: "Entende-se por salário-de-
contribuição, para o contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado
o limite máximo a que se refere o parágrafo 5°".
Ressaltamos, por sua vez, que o artigo 82 da Instrução Normativa -IN MPS/SRP n°
03, de 14 de julho de 2005 (Diário Oficial da União de 15/07/2005), disciplina que: "O
contribuinte individual que, no mesmo mês, prestar serviços à empresa ou à equiparado
e, concomitantemente, exercer atividade por conta própria, deverá recolher a
contribuição social previdenciária incidente sobre a remuneração auferida pelo exercício
de atividade por conta própria, respeitando o limite máximo do salário-de-contribuição".
Ressaltamos, ainda, se for o caso, que o artigo 84 da IN MPS/SRP n° 03/2005
determina que: "As disposições contidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, ao
aposentado por qualquer regime previdenciário que retornar à atividade como segurado
contribuinte individual ".
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 28/06/2012 (fl. 91 a 101), cujos pontos relevantes para
a solução do litígio são:
Não se conforma o contribuinte com o procedimento fiscal levado a efeito pela douta
autoridade legal. O resultado simplesmente desprezou a defesa apresentada e
surpreende, data venia, tendo em vista o desprezo do status jurídico do sujeito passivo,
como Titular de Oficio de Registros Públicos, na condição de contribuinte vinculado a
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Ocorre que, como o próprio procedimento fiscal deixa à calva, o sujeito passivo é
Titular do Ofício de Registros de Imóveis e Protesto de Títulos na Comarca de São
Francisco de Paula. Tal condição é exercida desde 05.05.1966, portanto muito antes da
CF/88, bem como muito antes da aludida Emenda Constitucional n° 20, que data de
15/12/1988.
Pelo fato de ser anterior a Carta .Magna de 1988, o autor tem o direito em manter a
sua vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme bem esclarece a
Mestre Juliana de Oliveira Xavier Ribeiro.
Como tal, por ser Titular antes da edição da Lei 8.935/94, bem como antes da CF/88,
o signatário optou e se mantém vinculado ao Regime Próprio de Previdência''Social,
vinculado ao Estado do Rio Grande do Sul, através IPERGS.
Como bem esclareceu o E. STF, os notários e registradores são considerados
“servidores públicos em sentido amplo" (STF - ADI 2602 - Rei. Min.. Moreira Alves –
DJU. 25.06.05, p.30). Nesta condição, se observa que signatário se enquadra na
disposição do artigo 13, da lei 8.212-/91.
Aliás, o comando, constitucional do artigo 201, § 5 o, é mais taxativo ainda.
Logo, por expressa previsão legal, o sujeito passivo possui a condição de excluído do
Regime Geral de Previdência Social. E mais, por expressa vedação constitucional, o
sujeito passivo tem a sua participação vedada no RGPS.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.128 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722098/2012-80

Ademais, a legislação que regula o custeio do Regime Geral de Previdência Social,
Lei 8.212/91, s.m.j., é ,o único instrumento legal que possui a condição de elencar
aqueles que - são contribuintes obrigatórios do RGPS. Prevê o artigo 12 do texto legal.
Ora, no rol exaustivo, numerus clausus, não se verifica nenhuma figura jurídica na
qual estejam enquadrados os Tabeliães ou os Registradores, mormente aqueles que são
vinculados a Regime Próprio de previdência Social.
Outrossim, é esclarecedor artigo sobre o tema defendido pelo conhecido Professor
Vicente de Paula Santos, que analisa especificamente a situação dos notários e
registradores.
Com efeito, inoportuna e com caráter manifestamente ilegal a atuação fiscal no
presente caso, tendo em vista que o sujeito passivo hão se enquadra na condição de
contribuinte obrigatório do RGPS, por ser membro de RPPS, nos termos do artigo 13,
da lei 8.212/91.
PEDIDO
O sujeito passivo requer:
- que Vossa Senhoria se digne de acatar a presente impugnação, para determinar o
arquivamento sumário do presente expediente, sob pena de o signatário tomar as
medidas legais e cabíveis contra a atuação manifestamente ilegal e abusiva da qual
está sendo vítima.
Pelo acórdão 04-41.374 (fls. 108/120), a 3a Turma da DRJ/CGE julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
NOTÁRIOS.
TABELIÃES.
OFICIAIS
DE
REGISTRO
E
REGISTRADORES.
REGIME
PRÓPRIO.
VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE
16/12/1998.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, são
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao Regime
Geral da Previdência Social - RGPS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 09/08/2016, conforme Aviso de
Recebimento – AR juntado à folha 133.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.128 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722098/2012-80

Foi lavrado Termo de Perempção pois transcorrido o prazo regulamentar de 30
(trinta) dias estabelecido no Decreto no 70.235/1972, art. 33, sem que o interessado apresentasse
recurso à instância superior da decisão da autoridade de primeira instância.
O contribuinte recebeu carta cobrança em 30/09/2016, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 133 e em, 07/10/2016, apresentou requerimento no sentido de que o
recurso voluntário apresentado nos autos do processo 11020.722097/2012-35 fosse aproveitado
no presente processo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Na verificação dos requisitos de admissibilidade, observou-se que o contribuinte
foi intimado da decisão de primeira instância em 09/08/2016, conforme comprova cópia do AR –
Aviso de Recebimento juntada aos autos.
Entretanto, apresentou recurso em 07/10/2016, após findo o prazo para
apresentação que seria de trinta dias, nos termos do art. 33, do Decreto no 70.235/1972.
O contribuinte teve contra si lavrados o presente lançamento e outro, objeto do
processo 11020.722097/2012-35.
Naqueles autos, o contribuinte apresentou recurso no prazo legal, ou seja, em
29/08/2016.
Quanto aos presentes autos, o contribuinte não apresentou recurso no prazo
regulamentar e, somente quando recebeu a carta cobrança, veio manifestar-se nos autos
solicitando que o recurso voluntário apresentado no processo 11020.722097/2012-35 fosse
aproveitado neste processo.
Cumpre esclarecer que não haveria óbice a que o contribuinte aproveitasse o
recurso apresentado em outro processo nestes autos, eis que se trata da mesma matéria, porém
relativo a períodos distintos, porém deveria ter apresentado o recurso no tempo devido.
Portanto, o recurso juntado aos autos somente em 07/10/2016, quando a ciência da
decisão ocorreu em 09/08/2016, é intempestivo.
Dessa forma, não foi cumprido requisito de admissibilidade o que impede o
conhecimento do recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.128 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722098/2012-80

Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 177
DF CARF MF
Original